Tribunal: TCU
Processo: 042.753/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1873/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.753/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nilton Cezar Areca (XXX.045.171-XX); Odirlei Rodrigo de Oliveira (XXX.036.398-XX); Paulo Fernando Andrada Pereira (XXX.410.400-XX); Rafael Sirosse (XXX.295.119-XX); Raquel Gomes Meirelles Melo da Silva (XXX.736.757-XX); Regiane Ferreira (XXX.659.198-XX); Roberta Cristina Goncalves Augusto (XXX.830.258-XX); Rodolfo Ponchio (XXX.987.868-XX); Rodrigo Assis de Araujo (XXX.777.977-XX); Rogerio Malta do Rego (XXX.701.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.